Tribunal: TJDFT
Processo: 0756401-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0756401-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUAN VICENTE ROCHA QUEIROZ AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Luan Vicente Rocha Queiroz, acusado, em tese, da prática do delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, §2o, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). O writ é dirigido contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal no 0700299-81.2025.8.07.0003, sob o fundamento do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 06/01/2025, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória mediante condições, sendo posteriormente recebida a denúncia em 17/07/2025, ocasião em que, diante da não localização do réu, houve citação por edital e requerimento ministerial de suspensão do processo e posterior pedido de prisão preventiva. O impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, afirmando que o mero descumprimento das medidas cautelares de manter endereço atualizado e comparecer aos atos processuais não é suficiente, por si só, para justificar a segregação cautelar. Alega, ainda, violação ao princípio da contemporaneidade, uma vez que o fato imputado ocorreu há mais de onze meses, sem a superveniência de fato novo que legitime a prisão, bem como destaca a primariedade do paciente. Argumenta, também, a desproporcionalidade da medida extrema, com afronta ao princípio da homogeneidade, ao considerar que, em eventual condenação, a pena aplicável não seria privativa de liberdade em regime fechado, tornando a prisão cautelar mais gravosa do que a sanção final. Por fim, a defesa reitera o pedido de concessão da ordem, inclusive em sede liminar, para revogar o decreto de prisão preventiva , sustentando a existência de constrangimento ilegal e a inadequação da medida extrema diante das circunstâncias do caso concreto, pugnando para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com a adoção de medidas cautelares diversas, se assim entendido pelo Juízo. A inicial veio acostada com documentos. Relatado. Decido. Como relatado, a impetrante investe contra decisão que acolheu requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, por descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, impostas como condição para a concessão de liberdade provisória após sua prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos de conduzir veículo automotor em via pública embriagado e sem habilitação. Contrário ao que alega o impetrante é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal conforme fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. A prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público, em conformidade com o disposto no art. 311 do CPP, não havendo se falar, assim, em violação ao princípio acusatório. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida e recebida nos seguintes termos (ID 79802667– p. 92): “No dia 6 de janeiro de 2025, por volta de 14h, na via pública da EQNN 21/23, Ceilândia/DF, o denunciado LUAN VICENTE ROCHA QUEIROZ, de forma livre e consciente, conduziu o veículo LIFAN/X60, placas PAD-4232/DF, cor branca, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por exame clínico (ID 222039178). No dia acima especificado, LUAN VICENTE ROCHA QUEIROZ, após ingerir bebida alcoólica, passou a conduzir o veículo LIFAN/X60 cor branca acima identificado em via pública. Na EQNN 21/23, Ceilândia/DF, o denunciado conduziu o veículo de forma imprudente, inclusive quase derrubando dois motociclistas que por ali circulavam. O Agente de Polícia Leonardo passava pelo local e presenciou os fatos, razão pela qual resolveu abordar LUAN. O agente afirmou que, ao visualizar LUAN descendo do veículo, já pôde observar sinais de embriaguez, tais como fala desconexa e o fato de parecer que o denunciado havia urinado em suas próprias vestes. Em entrevista, o denunciado apresentou uma estória sem coerência e, isso, aliado às evidências de ebriedade presentes, levou o APCDF Leonardo a conduzi-lo à 15a DP e posteriormente ao IML, que constatou a embriaguez etílica de LUAN (ID 222039178). Ao assim agir, o denunciado LUAN VICENTE ROCHA QUEIROZ incorreu na prática do crime tipificado nos art. 306, §1o inciso II e §2o, do Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503/97, razão pela qual requer o Ministério Público seja determinada a instauração de ação penal, citando-o para responder à acusação, e, em caso negativo, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE NOVA VISTA PROCESSUAL, seja realizada a citação por edital (art. 361 do CPP), assim como intimando-o de todos os atos e termos do processo, até final julgamento e condenação. Requer, por fim, a intimação das pessoas abaixo arroladas, todas qualificadas na ocorrência policial, para que deponham, na forma da lei, sobre os fatos acima narrados. A denúncia, somada a toda instrução processual com depoimento da testemunha policial, é suficiente para comprovar a materialidade e indícios de autoria apontando para o fumus comissi delicti. A partir dessas evidências emerge, de forma indubitável, a materialidade do ato delitivo, assim como a existência de indicativos robustos que apontam para a autoria (fumus comissi delicti) do paciente. Ressalta-se, nesse contexto, que a imposição da medida de prisão cautelar não demanda, dada a sua natureza eminentemente provisória e indeterminada, a obtenção de uma certeza absoluta quanto à autoria da infração penal. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está descrita nos seguintes termos (ID 79802667– p. 159): “3. Decretação da Prisão Preventiva Em análise o pedido formulado pelo Ministério Público visando a decretação da prisão preventiva de LUAN VICENTE ROCHA QUEIROZ(034.668.391 22), em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas em anterior decisão judicial. A Defesa teve a oportunidade de se manifestar e pediu a rejeição do pleito ministerial. Fundamento e decido. De início, registro que das 3 (três) Turmas Criminais do TJDFT, apenas parte da 2a Turma não adota o entendimento de que o descumprimento de cautelares enseja a decretação da prisão cautelar. Todas as demais Turmas Criminais do TJDFT reconhecem, de forma unânime a pacífica, a legalidade da prisão por descumprimento de cautelares e, portanto, que a consequência da lei para a efetiva aplicação da justiça, em tais casos em que medidas diversas se mostraram insuficientes, é a revogação da liberdade provisória e a decretação da preventiva, por não restar outra medida efetiva e menos gravosa: 1a Turma Criminal: acórdãos 1876897 e 1848777 (por todos); 2a Turma Criminal: acórdão s1846456 e 1910467; 3a Turma Criminal: acórdãos 1849606 e 1874662 (por todos). Ademais, o STJ também mantém, em diversas oportunidades, a prisão decretada por este juízo em casos análogos, indeferindo liminarmente o HC impetrado contra a decisão das Turmas que chancelam o entendimento deste juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, como é o caso do HC 198047 / DF (2024/0172939 0), HC 922495 - DF (2024/0219457-5). Portanto, decisões similares deste Juízo são mantidas liminarmente pelo STJ, bem como pacificamente, de forma uniforme e unânime mantidas pelas Turmas Criminais do TJDFT, exceto parte da 2a Turma Criminal. Cristaliza o entendimento amplamente majoritário, portanto. Pois bem. No ID 222158268 houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as consistentes em manter o endereço atualizado nos autos e comparecimento a todos os atos do processo. Também verifico que a parte ré, procurada no endereço informado, não foi localizada, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, a parte ré efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada” (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP: Art. 312, § 1o, do CPP: A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) A quantidade de pena cominada não impede a decretação a prisão preventiva, conforme orientação do STJ, quando lastreada em descumprimento de cautelares, seguido da não localização do réu para citação e intimação. In verbis: RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição do direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada no fato de o ora recorrente ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram aplicadas quando do deferimento da liberdade provisória, bem como pelo fato de não ter sido encontrado para citação, após várias tentativas, estando em local incerto. Precedentes. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 109.211/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019). A adequação está presente, pois resta inviável a imposição de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que a parte ré está em local incerto e não sabido e, dessa forma, sequer teria condições de ser intimada, bem como de assumir novo compromisso. Ademais, com o reiterado e permanente descumprimento da ordem judicial, a parte ré já deu mostras de que medidas diversas da prisão não serão por ela observadas. Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois, conforme o STJ, quando diante de descumprimento de medidas cautelares impostas, “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório” (AgRg no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020). Presente está a contemporaneidade, na medida em que as obrigações impostas à parte ré (comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado) são permanentes e se renovam diariamente. Dessa forma, a cada dia que a parte não atualiza o seu endereço e nem comparece aos atos do processo que dependam de sua presença (como é o caso em tela, pois o processo está suspenso à espera da citação pessoal), está a descumprir os termos das cautelares que lhe foram impostas. Nas palavras do STJ, “no que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida” (AgRg no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas coloca em risco a ordem pública, especialmente devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo, com danos à prevenção geral positiva, assim como a prevenção especial positiva, pretendidas por meio da tutela penal. A postura da parte ré também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na medida em que, além de não comparecer aos atos do processo e não manter atualizado o endereço - como era seu dever -, a parte ainda se colocou em local incerto e não sabido, frustrando, assim, o regular desenvolvimento da marcha processual e colocando em xeque a aplicação da lei penal. Conforme o STJ, “o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva” (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020). Registro, por fim, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme já apontado na decisão de recebimento da denúncia. Portanto, estão presentes os requisitos exigidos pelos art. 282, § 4o c/c 312, caput e §1o e 315, todos do CPP, para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fulcro no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUAN VICENTE ROCHA QUEIROZ(034.668.391-22). A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 312, §1o, do CPP, por quebra de compromisso do acusado concernente às cautelares alternativas assumidas por ocasião da concessão de liberdade provisória, especificamente, a de comunicar mudança de endereço residencial. De fato, as obrigações cautelares alternativas impostas ao acusado — notadamente o comparecimento a todos os atos do processo e a manutenção do endereço atualizado — possuem natureza permanente, renovando-se de forma contínua, o que evidencia a atualidade da necessidade da medida. Com efeito, violação das obrigações assumidas pelo paciente demonstram o risco à aplicação da lei penal e acentua o descrédito da autoridade das decisões judiciais. No caso concreto, não prospera a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de o réu ser primário e não ostentar novos registros de envolvimento criminal, uma vez que a custódia cautelar não se fundamenta somente na preservação da ordem pública, mas também na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, § 1o, do Código de Processo Penal, finalidade esta frontalmente comprometida pela prolongada quebra do compromisso assumido. Ressalte-se, ademais, que condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para assegurar a liberdade do acusado, quando presentes nos autos elementos concretos aptos a justificar a manutenção da medida extrema, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal. Outrossim, mostra-se inadequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, por absoluta falta de efetividade frente ao recente descumprimento. O acusado já demonstrou, de forma concreta, desrespeito às determinações judiciais, o que inviabiliza a adoção de soluções menos gravosas. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, dispensando informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025 19:07:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator